Tribunal: TJPA
Processo: 0006613-45.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006613-45.2014.8.14.0401

APELANTE: DAVERSON AUGUSTO DO VALE BARATA, ORLEAN CHAVES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ citados.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE DOS APELANTES SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO APLICADA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E DA MENORIDADE. TESE PARCIALMENTE PROVIDA.
Pena base redefinida para o mínimo permitido ao tipo penal violado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente aos apelantes já fazem parte do próprio tipo penal. Reconhecidas, mas não aplicadas as atenuantes citadas, com esteio no entendimento sumular nº 231 do STJ.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 29, §1º, DO CPB AO CASO, POR ENTENDER O APELANTE QUE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME EM QUESTÃO FOI DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE INCABÍVEL
. Apelante que foi coautor do crime em análise, não se podendo aplicar uma causa de diminuição que é referente a participação e não a coautoria.
REQUERIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA COM BASE NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
Inaplicabilidade da teoria defendida por Zaffaroni. Entendimento já pacificado pelo próprio STJ.

Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso
, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interposta uma por
Daverson Augusto do Vale Barata
, por meio da Defensoria Pública Estadual e outra por
Orlean Chaves Pinheiro,
através
de advogado constituído, objetivando ambas reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 106 dias multa,
pelo cometimento do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 5968508, que
no dia 09/04/2014, por volta das 20:30 horas, Raissa Diniz estava no interior da UFRA caminhando em direção ao ponto de saída, pois estava vindo do setor de pesquisa da Universidade, quando foi cercada pelos denunciados em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. O denunciado Orlean Pinheiro munido de uma arma de fogo exigiu que a vítima lhe entregasse sua bolsa, empreendendo fuga, logo em seguida, porém foram presos depois.

Inconformados com a decisão condenatória, os denunciados interpuseram recursos de apelação
, sendo que, o feito foi distribuído, inicialmente, neste Tribunal de Justiça, à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (ID5968575, pág. 08), que após declarar-se impedida, em despacho exarado à ID 5968577, pág. 16, já que atuou anteriormente como juíza no presente processo, houve nova distribuição, onde coube a mim a relatoria dos recursos manejados.

Em razões recursais do apelante
Daverson Augusto do Vale Barata, apresentadas à
ID 5968574
, aduz este que o delito de roubo consumado deverá ser desclassificado para o crime em roubo tentado; que seja excluída da dosimetria da pena a majorante do uso de arma de fogo, já que inexistiu perícia na referida arma para provar seu potencial lesivo; que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como que seja aplicada a atenuante da menoridade ao caso em estudo.

Requer, por último, que esta Corte se manifeste, de forma expressa, sobre as teses apresentadas, como forma de prequestionamento das mesmas.

Nas razões recursais apresentadas pelo advogado constituído do apelante

Orlean Chaves Pinheiro, à ID 5968575, requer que
seja aplicada a pena base no mínimo permitido, bem como reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, e que seja excluída a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

Pretende que seja reconhecida e aplicada a participação de menor importância, diminuindo a pena aplicada nos termos do art. 29, § 1º, do CPB.

Requer, também, que seja excluída a tipicidade penal, por existência de estado de necessidade do recorrente quando praticou o delito em questão, já que infringiu a lei para diminuir a situação de penúria e fome que passava no momento, ou aplicando a atenuante da co-culpabilidade.

No caso de condenação, que seja desclassificada a conduta para a sua forma tentada.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial dos recursos, para que seja aplicada a atenuante da menoridade em relação aos apelantes.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e provimento parcial dos apelos, tão somente para que seja reconhecida e não aplicada (por respeito à súmula 231 do STJ) a atenuante da menoridade ao caso em exame, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

À douta revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Antes de adentrar no mérito dos recursos interpostos, cabe ressaltar que por existirem teses similares nos dois apelos, irei analisar tais teses de forma conjunta, deixando em separado somente aquelas que se mostram solitárias no recurso de cada um dos apelantes, conforme abaixo exponho.

1 – Da pretendida desclassificação
.

Pretende os apelantes que o crime de roubo consumado deverá ser desclassificado para o crime em roubo tentado.

Por tudo que consta no processo, vejo que tal tese não merece prosperar, já que se verifica que o crime de roubo atribuído aos recorrentes se consumou em sua plenitude, senão vejamos:

A vítima, RAISSA CARVALHO DINIZ, disse em juízo, mídia de ID 5868595 e ss., que
quando estava no interior da UFRA vindo do Centro de Agronomia da universidade e foi surpreendida pelos recorrentes que chegaram em um motocicleta, anunciando o assalto, estes puxaram sua bolsa com todos seus pertences e empreenderam fuga; que após ir a Delegacia para fazer o boletim de ocorrência, horas depois, quando já estava em sua casa, foi informada que recuperaram sua bolsa, ocasião em que voltou a Delegacia e pegou sua bolsa com seus pertences dentro, com exceção do seu dinheiro, menos de dez reais, que não estava mais na bolsa. Que confirma que o garupa da moto era quem portava a arma utilizada no assalto.

Ora, pelo relato da vítima, aliado as demais provas constantes no processo, verifica-se que houve a inversão da posse dos bens subtraído da ofendida, mesmo que por pouco tempo, já que

os recorrentes logo em seguida a retirada da bolsa de sua guarda, com emprego de violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, empreenderam fuga do local, sendo apenas capturados bem após a vítima ter formalizado a ocorrência na Delegacia da Terra Firme, passando-se várias horas entre o roubo e a prisão dos denunciados.

Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de roubo.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO REPOUSO NOTURNO, DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DE UM DOS FURTOS. PROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO: MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento declinado na decisão ora agravada passou ao largo da necessidade de reexame de fatos e provas, não havendo, assim, que se falar no obstáculo da Súmula n. 7 deste Tribunal. 2. "
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ
." (HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, sem grifos no original.). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1935355 GO 2021/0127406-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
Grifei e destaquei

Assim, por se mostrar que o crime de roubo realmente se consumou, impossível a desclassificação do delito para sua forma tentada.

2 – Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
.

Postula e exclusão da dosimetria da pena da majorante do uso de arma de fogo, já que inexistiu perícia na referida arma para provar seu potencial lesivo.

Ora, como dito alhures na tese anterior, a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que os denunciados quando lhe abordaram no interior da Universidade, utilizaram de uma arma de fogo para subjuga-la, retirando sua bolsa de sua posse e empreendendo fuga ao final, fato este narrado de forma clara pela ofendida nos autos, sendo, neste caso, sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

3 – Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Solicitam os apelantes que a pena base de ambos seja redefinida para seu mínimo permitido, por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis aos mesmos, bem como que seja aplicada a atenuante da menoridade ao caso em estudo.

A pena base de ambos os apelantes foi formulada nos seguintes termos (sentença de ID 5968571)
:

“
O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais
(FAC a 172).

A culpabilidade é censurável
. Mais censurável, ainda. pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim,
as consequências do crime com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida em parte
,
as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas
.

Considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”
Grifei e destaquei

Pelo que se percebeu no trecho acima transcrito, o juízo a quo realmente incorreu em equívoco quando valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois a maioria das circunstâncias negativadas já fazem parte do próprio tipo penal incriminador, além do que, no que se refere aos antecedentes criminais dos recorrentes, estes ainda se mostram réus primários, não possuindo nenhuma ação transitada em julgado em seu desfavor, conforme se evidencia na certidão de antecedentes juntada à ID 5968513, pág. 04 e 05.

Assim, nos termos do Douto Parecer Ministerial, necessário se mostra aplicar a pena base de cada um dos apelantes no mínimo permitido para o tipo penal violado, que no caso é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Reconheço aos dois apelantes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-las, tendo em vista que a pena base já foi imposta no mínimo permitido ao tipo, sendo incabível sua diminuição aquém desse mínimo, na segunda fase dosimétrica, por obediência ao entendimento sumulado nº 231 do STJ, mantendo-se assim a pena intermediária no importe de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Por existir duas causas de aumento de pena, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda de ambos os apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou causa de diminuição de pena nos autos.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, haja vista o importe de pena aplicada, que foge dos requisitos necessários para essas duas benesses.

A pena de cada apelante deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

4 – Da pretensão individual do apelante

Orlean Chaves Pinheiro.

Requer este apelante que
seja reconhecida e aplicada a participação de menor importância, diminuindo a pena aplicada nos termos do art. 29, § 1º, do CPB, ou que seja excluída a tipicidade penal, por existência de estado de necessidade do recorrente quando praticou o delito em questão, já que infringiu a lei para diminuir a situação de penúria e fome que passava no momento, ou aplicando a atenuante da co-culpabilidade.

Adianto que nada do que foi trazido neste tópico possui esteio forte para se sustentar.

No que se refere a alegada participação de menor importância deste recorrente no crime em questão
, esta não se mostrou presente.

De acordo com o § 1º, do artigo 29, do Código Penal: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.

Possui o dispositivo a natureza jurídica de causa geral de diminuição de pena.

Apesar da menor importância ter relevância somente na participação, verifico que no caso em estudo não existiu participação e sim coautoria no crime em questão, não podendo ser aplicado tal benesse em relação a conduta do apelante, haja vista que o mesmo agiu em coautoria com o outro denunciado para que o crime de roubo se consumasse, posto que, conforme depoimento prestado à ID 5968615, o denunciado Daverson esclarece que era ele que estaria pilotando a motocicleta, mas que foi o apelante Orlean quem abordou a vítima exigindo sua bolsa, e que no momento que a bolsa foi entregue ao recorrente, este subiu novamente na motocicleta e os dois denunciados empreenderam fuga do local do crime.

Assim, percebe-se claramente que na ação delitiva ocorreu uma repartição de competência entre os criminosos, posto que enquanto um pilotava a motocicleta o outro (Orlean) ameaçava a vítima para que esta entregasse seus pertences, o que acabou ocorrendo, não podendo assim, de forma alguma, ser considerada uma mera participação, ainda mais de menor importância.

Nesse sentido
:

“Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do gravame
. Precedente (STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016).
Grifei e destaquei

Quanto a alegada
atipicidade penal, por existência de estado de necessidade do recorrente
quando o apelante praticou o delito em questão, já que infringiu a lei para diminuir a situação de penúria e fome que passava no momento, ou
aplicando a atenuante da co-culpabilidade
, também aqui não se mostrou sólida a tese esposada,
não havendo como acatar tal pleito, tendo em vista que o Estado e a Sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o

fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos que fazem da prática de crimes sua profissão.

Não há nos autos elementos concretos suficientes que indiquem a
coculpabilidade
ou a própria responsabilidade do Estado e da sociedade na prática do ilícito cometido pelo acusado, muito menos que este tenha praticado a conduta delitiva para diminuir uma situação de penúria e fome que alega ter vivido.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO DA

PENA.

(...). 3. Não procede a pretendida valoração favorável ao condenado por

omissão estatal na adequada persecução criminal do tráfico, pois não é admitida na jurisprudência e porque pretensão deco-culpabilidade.

(...).”

(STJ. 6ª Turma.
HC. 63251
.aproveitamento da torpeza própria.

Relator: NEFI CORDEIRO. Unânime. Julg. 3/6/2014).

Por último, apesar dos apelantes terem requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024